Tribunal: STF
Processo: RE 511523
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – PROCESSOS VERSANDO MATÉRIA SIMILAR – BAIXA À ORIGEM.  
    1. O Supremo analisou eventual substituição do paradigma do Tema nº 28 da repercussão geral, a versar o fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, dada a homologação do pedido de desistência do recurso extraordinário nº 614.819.  
    Em 7 de junho de 2019, determinei a substituição do paradigma do Tema nº 28 pelo extraordinário de nº 1.205.530.  
    2. Ante o quadro, considerado o fato de o recurso veicular matéria similar, havendo ocorrido a intimação do acórdão impugnado  posteriormente à data em que iniciada a vigência do sistema da repercussão geral, bem como existente o objetivo maior do instituto – evitar que o Tribunal, em prejuízo dos trabalhos, tenha o tempo tomado com questões repetidas –, determino a devolução do processo à origem. Faço-o com base no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno.  
    3. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator